Tribunal: CARF
Processo: 10410.723919/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723919/2011-68
ACÓRDÃO
3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
NULIDADE.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com cerceamento do direito de defesa.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância nos termos do
Resp. 1.221.170/PR.
LANÇAMENTO. PROVA.
A prova deve ser apresentada juntamente com a impugnação, assim, se ela
não é apresentada ou se, a contribuinte, intimada, nada acrescenta aos
autos, deve o lançamento ser mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
nulidade do auto de infração para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 3676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
2
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/CTA), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade mantendo o Despacho Decisório, em desfavor da Recorrente
COMPANHIA ALAGOANA DE REFRIGERANTES.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Em decorrência de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações fiscais
pela contribuinte qualificada, foi lavrado o auto de infração de fls. 06/17, cientificado em
26/10/2011 (fl. 08), por meio dos qual se exige, em relação ao período de apuração
10/2007, o recolhimento de R$ 104.861,80 de Cofins, além de multa de ofício (75%) e
juros de mora.
De acordo com o auto de infração o lançamento decorreu da não constatação de direito de
crédito relacionado à aquisição de produtos sujeitos à incidência monofásica (pneus e
câmaras de ar, auto peças, gás liquifeito de petróleo, cerveja e concentrados de preparações
compostas, água, esgoto, cantina e outros) e por unidade de produto, tendo como valor total
tributável no mês de outubro de 2007, o montante de R$ 1.379.760,62. Os demonstrativos
de apuração encontram-se às fls. 24/28.
Em 24/11/2011, a interessada, por meio de procuradores, ingressou com a impugnação de
fls. 3209/3230, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, defende a tempestividade e a admissibilidade da
impugnação.
Na sequência, requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do art. 151,
III, do CTN.
No subitem II.3. sustenta a nulidade do auto de infração argumentando o descumprimento
do contido no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972. Aduz que “não houve a remissão aos
valores dos créditos descontados referentes a cada um dos produtos adquiridos” e que
“além disto, também não foi possível identificar os procedimentos realizados.” Alega
cerceamento do direito de defesa.
A seguir, no item III, defende o direito ao crédito. Aduz que os pneus, as câmaras de ar, as
autopeças e o GLP “são insumos adquiridos pela Impugnante que sofrem desgaste no
processo produtivo das bebidas e refrigerantes que fabrica.” Afirma que são "despesas
intrinsecamente necessárias às aquisições de autopeças e pneus e câmaras empregados na
linha produtiva, bem como as compras de gás liquifeito de petróleo – GLP para manter as
máquinas e equipamentos em funcionamento.” Acrescenta, ainda, que pneus e câmaras,
Fl. 3677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
3
autopeças, GLP, cerveja e preparações para bebidas são tributados pelo PIS e pela Cofins,
ainda que em uma única pessoa.
Diz que o art. 26 da IN SRF no 594, de 2005, deixa claro o entendimento de que é
assegurado ao contribuinte o direito ao crédito do PIS e da Cofins sobre produtos sujeitos à
incidência monofásica quando utilizados no processo produtivo. Reforça o contido no art.
17 da Lei no 11.033, de 2004. Insiste no direito ao crédito, nos termos do art. 3o, II, da Lei
no 10.833, de 2003.
No tópico seguinte, discorre sobre os produtos destinados à revenda. Diz que as cervejas e
os concentrados de preparações compostas fazem parte da atividade operacional da
empresa. Informa que produz apenas água e refrigerantes, revendendo cervejas fabricadas
por outras empresas. Menciona a disposição contida no art. 58-B da Lei no 10.833, de 2003
que, conforme alega, não se aplica ao mês de outubro de 2007.
No subitem III.2, disserta sobre o direito ao crédito sobre a água, o esgoto e outras
despesas.
Nesse ponto, ressalta a importância da água no processo produtivo de águas e refrigerantes
envasados, “seja para fins de incorporação no produto ou para operações auxiliares.”
Salienta tratar-se de insumo. Transcreve, a respeito, a ementa da Solução de Consulta no 65,
de 2008, além da jurisprudência a respeito.
Quanto aos gastos com o tratamento do esgoto, aduz que se trata de despesa imprescindível
à manutenção da atividade.
Defende que o conceito de insumo seja entendido em sentido lato, ou seja, da mesma forma
como aplicável ao imposto de renda e à contribuição social.
No que tange aos outros créditos glosados por falta de previsão legal, alega cerceamento do
direito de defesa, dada a ausência de detalhamento.
Já, no subitem III.3, que trata do direito ao crédito por unidade de medida de produto, aduz
que “os créditos foram descontados exatamente da maneira como explanou o ato que
encerrou o procedimento fiscalizatório”, sendo que "este fato poderá ser facilmente
vislumbrado com a simples análise do Dacon referente ao período de apuração de
outubro/2007." Afirma que a glosa não pode prosperar.
Quanto ao montante apurado (subitem IV), ou seja, R$ 104.861.80, diz que a soma real dos
valores glosados chega a valor diverso, isto é, R$ 90.713,42. Salienta, ainda, que não há
que se falar na glosa da soma de R$ 802.643,74, já que os “créditos por unidade de medida
de produto glosados pelo fiscal foram devidamente descontados em conformidade com o
art. 51 da Lei no 10.833/2003 e informados na correta linha 16A/17."
Elabora demonstrativo e afirma que “caso não se decida pelo direito aos créditos
supramencionados, merece a Impugnante o direito de ver corrigido o valor do crédito
tributário constituído pelo auto de infração vergastado, reduzindo-se o valor em R$
24.715,13, bem como os juros e a multa incidentes sobre o montante total.”
Ao final, requer que a impugnação seja admitida e conhecida, sendo declarada a suspensão
da exigibilidade; que o auto de infração seja declarado nulo; que, não sendo declarada a
nulidade do auto de infração, os débitos sejam considerados extintos em face do
reconhecimento do direito aos créditos decorrentes de aquisição de pneus, câmaras,
autopeças, GLP, despesas com aquisição e tratamento de água, esgoto e aquisição de
créditos por unidade de medida de produto e que, na hipótese de não ser reconhecido o
direito ao crédito, o valor glosado seja corrigido, excluindo-se a parcela de R$ 24.715,13 do
lançamento.
Fl. 3678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
4
Em 04/04/2018, consoante despacho de fl. 3270, o presente processo foi encaminhado para
esta DRJ em Curitiba, para julgamento.
Posteriormente, em 25/06/2018, conforme despacho de fls. 3271/3274, o processo foi
devolvido, em diligência, para a Safis da DRF em Maceió, para o detalhamento das glosas
efetuadas.
Às fls. 3278/3279, cópia de Termo de Diligência Fiscal 01, contendo intimação dirigida à
contribuinte para a apresentação de planilhas e demais documentos, relativos ao crédito
pleiteado. Às fls. 3280/3281, cópia dos Termos de Diligência Fiscal 02 e 03, concedendo
novos prazos à contribuinte. À fl. 3282, petição da contribuinte solicitando prorrogação de
prazo para atendimento da intimação.
Em decorrência do não atendimento das intimações, foi lavrado o Termo de Encerramento
de Diligência de fls. 3276/3277. Posteriormente, em 05/12/2018, o processo foi devolvido
para julgamento (fl. 3289).
Em 05/02/2019, consoante despacho de fls. 3290/3291, o processo foi novamente
devolvido, em diligência, para a Safis da DRF em Maceió, para o detalhamento das glosas
efetuadas em face do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018.
Às fls. 3295/3296, cópia de Termo de Intimação Fiscal no 1, dirigido à contribuinte e
recebido em 19/02/2019. À fl. 3298, a contribuinte informa sobre a impossibilidade de
atender à intimação e encaminha planilhas das contas contábeis (razão) para análise. Às fls.
3300/3301, cópia do Termo de Intimação Fiscal no 2, recebido pela contribuinte em
28/03/2019. À fl. 3303 a contribuinte informa que não tem como cumprir o solicitado,
alegando que “não tem mais os arquivos eletrônicos do período solicitado.” Às fls.
3305/3306, Termo de Encerramento de Diligência. Às fls. 3310/3333, cópia de documentos
societários. Às fls. 3334/3609, cópia de planilhas do livro razão analítico.
Em 17/06/2019, em razão do encerramento da diligência, o processo foi devolvido para
julgamento (fl. 3610).
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/CTA votou para JULGAR
IMPROCEDENTE a Impugnação apresentada, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
NULIDADE.
Somente são nulos os despachos e as decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com cerceamento do direito de defesa.
INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
LANÇAMENTO. PROVA.
A prova deve ser apresentada juntamente com a impugnação, assim, se ela não é
apresentada ou se, a contribuinte, intimada, nada acrescenta aos autos, deve o lançamento
ser mantido.
Fl. 3679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
5
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na peça impugnatória,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
TEMPESTIVIDADE
I – DOS FATOS
II – PRELIMINARES
II.1 Dos pressupostos de admissibilidade da impugnação
II. 2 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário
II. 3 Da nulidade do Auto de Infração pelo descumprimento ao disposto no art. 10 do
Decreto n° 70.235/72
III - DO DIREI TO AO CRÉDITO
III. 2 DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE ÁGUA, ESGOTO E OUTRAS DESPESAS
III.3 DO DIREITO AO CRÉDITO POR UNIDADE DE MEDIDA DE PRODUTO
IV. DO MONTANTE APURADO
IV. DO PEDIDO
Por fim, pede o que se segue:
Ante o exposto, requer a recorrente sejam acolhidas suas razões de fato e de direito para
determinar a reforma do Acórdão recorrido, determinando-se o cancelamento das
exigências fiscais e deferido o pedido de reconhecimento total dos créditos, por ser de
sublime JUSTIÇA!
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração pelo descumprimento ao
disposto no art. 10, do Decreto n° 70.235/72
Inicialmente, a teor do art. 151, III, do CTN, a exigibilidade do crédito tributário sob
análise encontra-se suspensa.
A Recorrente sustenta que no Auto de Infração estão ausentes os fatos
pormenorizados que desencadearam sua lavratura, não sendo possível identificar o montante devido
Fl. 3680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
6
e os procedimentos realizados pelo Auditor Fiscal, concluindo, portanto, que houve cerceamento ao
direito de defesa por ofensa ao disposto no art. 10, do Decreto n° 70.235/72.
Nada obstante, no presente lançamento fiscal não se verifica a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de nulidade a despeito do estabelecido pelos artigos 59 e 60 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972.
Nesse sentido, conforme esclarecido pela DRJ de acordo com o art. 59, I, só se pode
cogitar de declaração de nulidade do auto de infração – que se insere na categoria de ato ou termo –,
quando esse for lavrado por pessoa incompetente (art. 59, I). Por sua vez, a nulidade por preterição
do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, somente pode ser declarada quando o
cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja, somente pode ocorrer em uma
fase posterior à lavratura do auto de infração.
No que tange a alegação da Recorrente de ausência de elementos suficientes para
identificar o montante devido, compulsando os autos, verifica-se que os demonstrativos de fls.
24/28 informam os valores totais dos créditos passíveis de lançamento.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do Auto de Infração.

II – Do mérito
A Recorrente é pessoa jurídica cuja atividade principal é a produção de refrigerantes
e após apuração das contribuições sociais ao Pis/Cofins e formalização do DACON, a Secretaria da
Receita Federal do Brasil instaurou o Mandado de Procedimento Fiscal no 0440100/00370-10 para
apuração da legitimidade dos créditos descontados.
Inconformada com a lavratura do Auto de Infração, a Recorrente discorda das glosas
realizadas sobre a aquisição de pneus, câmaras de ar, autopeças, gás liquefeito de petróleo (GLP),
cerveja e concentrado de preparações compostas.
Destarte, a seguir passa-se à análise dos pontos controvertidos suscitados pela
Recorrente e a (im)possibilidade de deferimento dos créditos oriundos das contribuições ao Pis e
Cofins.

a) Do crédito da aquisição de pneus, câmaras-de-ar, autopeças, gás liquefeito
de petróleo e concentrados de preparação compostas.
Para contextualizar a questão, a Recorrente discorre sobre o regime da não
cumulatividade e as hipóteses de creditamento das contribuições ao Pis e Cofins previstas pelas
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 e infere que os pneus, câmaras de ar, autopeças e o GLP devem ser
caracterizados como insumos vez que sofrem desgaste no processo produtivo de produção de
bebidas e refrigerantes.
Destaca, ainda que a linha de produção e envase de bebidas é bastante complexa,
sendo composta de máquinas e equipamentos cuja depreciação física é inerente a fabricação dos
Fl. 3681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
7
bens, sendo as despesas com aquisição e pneus, câmaras de ar, autopeças e GLP essências para
manter as máquinas e equipamentos em funcionamento (fls. 3.645).
A seguir, discorre sobre o regime monofásico e afirma que existe “expressa
permissão legal de manutenção dos créditos vinculados a produtos sujeitos à sistemática
monofásica” razão pela qual, há de se conceder o direito ao crédito, nos termos do art. 3°, II, da Lei
n° 10.833/2003.
Destarte, a Recorrente conclui que ao contrário do que determina o Auto de Infração,
inexiste vedação ao desconto de créditos referentes a aquisição de produtos sujeitos a incidência
monofásica das contribuições sociais, inclusive havendo permissão expressa no ordenamento
jurídico concedendo o referido direito pleiteado.
Com efeito, considerando que a inclusão da alínea ‘b’ ao inc. I do art. 3o das Leis n°
10.637, de 2002 e 10.833, de 2003 não autoriza o desconto de créditos de produtos sujeitos a
incidência monofásica, tal como alegado na peça recursal, e que a própria Recorrente esclarece que
os bens glosados são utilizados como insumo (e não para revenda), o que deve ser analisado no
presente caso é se os bens glosados pela fiscalização são, de fato insumos utilizados em seu
processo produtivo à luz do entendimento fixado pelo STJ no julgamento do RESP no
1.221.170/PR, cuja repercussão geral foi conhecida, em 22/02/2018.
Assim, em matéria de creditamento das contribuições ao Pis e a Cofins, os critérios
da essencialidade e relevância aplicáveis são aqueles delimitados no Voto da Ministra Regina
Helena Costa, conforme observação que constou na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF:
35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-se o
critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro Mauro
Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes Maia Filho
realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa. (...)
Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada
processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)” constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b)
seja “por imposição legal.
Fl. 3682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
8
Conforme se nota, o conceito de insumo delimitado no REsp no 1.221.170/PR não
diverge muito do entendimento que já vinha sendo adotado predominantemente neste CARF sobre a
matéria, a qual reclamava há muito tempo uniformização na jurisprudência, razões pelas quais este
Colegiado tem se curvado a esse entendimento do STJ antes do seu trânsito em julgado conforme
orienta a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
Feitas essas considerações, em consonância com o entendimento fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR de que insumo é todo bem e serviço
essencial e/ou relevante ao processo produtivo do contribuinte, devendo ser analisado, de forma
individualizada, o processo produtivo desempenhado alinhavado ao conjunto probatório carreado
aos autos, passa-se à análise dos itens objeto de controvérsia opostos no presente Recurso
Voluntário.
Pois bem, compulsando os autos, consta que o processo foi objeto de duas diligências
para detalhamento/comprovação das despesas glosadas, tendo sido a Recorrente devidamente
intimada para apresentar os seguintes documentos:
1- Planilha em Excel, contendo apenas as aquisições consideradas para crédito do
Pis/Cofins, no valor de R$ 2.190.451,45, com as informações (Nota fiscal, CNPJ, razão
social, data da entrada da nota fiscal, data da emissão da NF, total, descrição do produto,
código do produto/NCM, quantidade, valor unitário, valor total dos itens, total Pis
alíquota/pauta, total Cofins, alíquota/pauta e conta contábil),
2-Planilhas auxiliares com demais créditos de Pis/Cofins, 3- Memória de cálculo, se
necessário, de forma a auxiliar na compreensão dos cálculos para obtenção do crédito de
Pis/Cofins, no valor do PERDCOMP, R$ 2.190.451,45.
Entretanto, mesmo após a realização de 03 (três intimações) a Recorrente não
apresentou os documentos/esclarecimentos necessários para satisfazer o cumprimento dessa
primeira diligência requerida pela Delegacia de Julgamento (fls. 3.628).
Após o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, a DRJ remeteu o processo
para revisão do Despacho Decisório. Desta feita, através do Termo de Intimação Fiscal n° 1 a
Recorrente foi novamente intimada a apresentar os documentos comprobatórios (que haviam sido
objeto da primeira diligência) que amparassem o crédito glosado, tendo informado enfrentar
dificuldades para cumprir a diligência, e, em substituição às planilhas solicitadas apresentado em
formato Excel as Contas Contábil (Razão), onde foram contabilizados os registros de todas as
aquisições consideradas para créditos de PIS/Cofins.
Isto posto, a DRJ manteve as glosas firmadas pelo julgador de piso, conforme extrai-
se do trecho abaixo reproduzido:
Como já foi ressaltado, a atividade principal da contribuinte é a produção de refrigerantes.
Tendo essa atividade como principal, a interessada em momento algum explica qual a
utilização que ela teria dado para os pneus, as câmaras de ar, as auto peças e o GLP (itens
‘a’ a ‘c’ do Relatório Fiscal, fl. 18), sendo certo que o simples argumento de que não se
sujeitaram à revenda não autoriza o crédito. Pode-se até especular que tais itens tenham
sido necessários para a manutenção de veículos, o transporte ou a movimentação das
mercadorias produzidas, mas, ressalte-se, não há qualquer certeza ou prova acerca disso já
que a contribuinte limita-se a afirmar que são insumos sem indicar sua utilização no
Fl. 3683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
9
processo de produção. O que não se especula, porque se tem certeza, é que tais produtos
evidentemente não são nem essenciais nem relevantes para a produção de refrigerantes.
(...)
A questão é que, como já estabelecido no presente voto, a contribuinte em sua manifestação
nada argumenta acerca da utilização dessas mercadorias, nada esclarece acerca do uso delas
no processo produtivo. Assim, resta evidente que, à ausência de tais esclarecimentos, outro
caminho não há senão o de rejeitar sua utilização como insumo. (fls. 3.626/3.627).
Na apresentação no Recurso Voluntário, a Recorrente não anexou nenhum
documento adicional ou explicou como os pneus, as câmaras de ar, as autopeças e o GLP (itens ‘a’
a ‘c’ do Relatório Fiscal, fl. 18) fazem parte do processo produtivo de produção de refrigerantes.
É de se notar que a Recorrente se esquivou de demonstrar a vinculação de
essencialidade e relevância dos itens glosados de modo fornecer elementos que justificassem a
reversão das glosas.
Isto posto, considerando que a prova assume um caráter essencial quando se examina
a certeza e liquidez do direito creditório pleiteado e que a Recorrente não comprovou a relação dos
itens glosados ao processo produtivo, não é possível concluir que as glosas devem ser revertidas.
Ademais, como a atividade da Recorrente compreende tanto a fabricação como
revenda de bebidas e refrigerantes, seria imprescindível demonstrar a qual operação os respectivos
créditos estavam vinculados.
Portanto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

b) Do crédito da aquisição de água – tratamento de esgoto e outros créditos
glosados
Neste item foi glosado o aproveitamento de crédito com despesas com água e esgoto,
além de cantina e “outros” por falta de previsão legal.
Em sede recursal, a Recorrente esclarece que a água é essencial em uma fábrica de
bebidas para fabricação de refrigerante e cerveja, sendo matéria prima indispensável a composição
das mercadorias através da diluição do xarope e preparação para recebimento do gás carbônico, e,
também como insumo utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos do processo
produtivo de forma a atender as rígidas normas de higiene e limpeza.
Ressalta, ainda, que a água não é utilizada para revenda, mas tão somente na
produção/fabricação dos produtos e para atender as necessidades da fábrica na linha de produção.
Nesse contexto, cita que o art. 3o, inciso II da Lei n° 10.833/03 autoriza o creditamento dos bens e
serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados a venda. Cita a Solução de Consulta no 65 de 21 de maio de 2008.
Assim, conclui que não há como afastar o direito da Recorrente na utilização de
créditos oriundos da água que seja como matéria prima (incorporado ao produto final), que seja
como insumo, utilizada na limpeza de vasilhames, máquinas, equipamentos e instalações da linha
de produção.
Fl. 3684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
10
Nada obstante, o processo foi baixado em diligência em duas ocasiões para que as
glosas fossem detalhadas, por períodos e valores, contudo, sob a justificativa de que enfrentava
dificuldades para apresentar os documentos fiscais e contábeis a Recorrente apresentou em formato
Excel apenas as Contas Contábil (Razão), onde foram contabilizados os registros de todas as
aquisições consideradas para créditos de PIS/Cofins. (Fls. 3.628 e ss.).
Ocorre que com base nas planilhas apresentadas não foi possível detalhar e
individualizar as despesas, senão vejamos:
Analisando-se as referidas planilhas, vê-se que contém o detalhamento das contas
1.01.02.32.0001.01 (Cofins – Receita Bruta) e 1.01.02.32.0001.04 (PIS – Receita Bruta) de
10 a 12/2007. Nos lançamentos constantes dessas contas, vê-se apenas o valor das
contribuições correspondentes a notas fiscais de aquisição de mercadorias, ou seja, não há,
a partir desses registros, como apurar os créditos vinculados a cada um dos produtos
mencionados nos autos e que foram objeto de glosas em razão do pedido de ressarcimento.
Assim, embora conteste as glosas realizadas pelo julgador de piso, mesmo intimada
em diversas ocasiões, a Recorrente não comprovou a origem dos créditos glosados, limitando-se a
fazer observações gerais desamparadas dos respectivos documentos comprobatórios requisitados
desde a primeira intimação.
No que se referem aos créditos relativos ao tratamento de esgoto, verifica-se que
conforme já destacado pela DRJ, os dispêndios com aludido serviço não se encontram devidamente
detalhados para análise, não sendo possível identificar se os mesmos, em sua totalidade, decorrem
da industrialização do produto final da empresa. Sendo assim, não há como considerar como
geradores de créditos da não cumulatividade.
Resta evidente que a Recorrente optou por não atender as diversas intimações
solicitadas pela autoridade fiscal, conforme constatado pela DRJ às fls. 3629:
Conforme já relatado, a contribuinte, em vários momentos foi intimada a apresentar
documentação capaz de permitir o detalhamento de todas as glosas efetuadas, inclusive as
relativas ao item “outros glosados por falta de previsão legal”, contudo, apesar de todas as
oportunidades disponibilizadas nos autos, a contribuinte limita-se a alegar a
impossibilidade de apresentação dos documentos em razão do lapso de tempo decorrido.
Evidente que tal alegação não pode ser aceita, afinal, era e é do seu total interesse manter a
integridade dessa documentação já que enquanto o seu pedido de ressarcimento encontra-se
sob análise essa documentação é passível de ser solicitada para possível verificação de sua
consistência. Na sua falta, sentido algum há em se cogitar de cerceamento do direito de
defesa ou mesmo de reverter o entendimento fiscal.
Ainda neste tópico recursal, a Recorrente dedica um parágrafo para registrar que “em
relação aos outros créditos glosados por falta de previsão legal” o agente fiscalizador não explicita
quais créditos foram glosados, impedindo, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.
Em verdade, nos autos do processo em análise há farto material que permite
constatar que a própria Recorrente impossibilitou a aferição da certeza e liquidez do direito
creditório. Na condição de interessada caberia à Recorrente apresentar a documentação solicitada e
comprovar a natureza das despesas em lugar de realizar alegações genéricas e negar-se a entrega da
documentação comprobatória.
Fl. 3685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
11
Pelo exposto, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

c) Créditos por unidade de produto
A autoridade fiscal identificou que a Recorrente haveria se creditado indevidamente
das aquisições de lata de alumínio classificadas no código 76.12.90.19 da TIPI e de embalagens e
pré-formas classificadas, respectivamente, nos códigos 3923.30.00 e Ex 01 da TIPI.
Ao proceder a análise dos DACON este ponto foi exaustivamente detalhado pela
DRJ (fls. 3.630 e ss.) tendo sido verificado que o valor total dos créditos apurados após os ajustes
foi inferior ao informado, conforme pode ser visualizado no trecho abaixo reproduzido:
Conforme demonstrativos de fls. 24/28, no entanto, após a análise dos documentos
apresentados e coletados durante o procedimento fiscal, o valor total dos créditos de Cofins
apurados foi majorado para R$ 993.918,19 (em relação ao informado no Dacon). Contudo,
como o valor total da Cofins devida chegou a R$ 1.098.779,98, após o desconto desse
crédito majorado (R$ 993.918,19), ainda assim foi apurado, em relação ao mês de
outubro/2007, um débito de Cofins, no caso, de R$ 104.861,81.
Em sede recursal, a Recorrente afirma que procedeu o desconto correto dos referidos
créditos em observância ao que determina o art. 51, da Lei no 10.833/2003, razão pela qual a glosa
realizada pela fiscalização não merece prosperar.
Segundo consta no Relatório Fiscal a análise dos créditos por unidade de produto foi
realizada com base no mesmo artigo ao qual a Recorrente faz referência, não tendo sido encontrado
nenhum equívoco na metodologia utilizada.
Desta feita, não tendo sido identificadas falhas na apuração, não há reforma a ser
feita no Acórdão recorrido.

d) Do montante apurado
Neste item, a Recorrente argumenta que o montante glosado no Auto de Infração não
corresponde aos créditos descontados quando da elaboração do Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais – DACON. Por conseguinte, sustenta que não há que se falar na glosa da
soma de R$ 802.643,74.
Sem razão a Recorrente.
Ora, analisando os lançamentos e os demonstrativos que o acompanham a DRJ
constatou à fl. 3.632 o que se segue:
(...) o valor total apurado como devido no mês de outubro de 2007 a título de Cofins é de
R$ 1.098.779,98. Vê-se, também, que o valor total dos créditos apurados (já ajustados),
passíveis de desconto da contribuição devida, monta R$ 993.918,19. Assim, como nenhum
débito de Cofins foi confessado em relação ao período, a diferença, ou seja, R$ 104.861,80,
corresponde ao montante passível de exigência. Esclareça-se, por oportuno, que o crédito
remanescente de Cofins não cumulativa indicado pela fiscalização relativamente ao mês de
setembro de 2007, ou seja, R$ 1.674.698,58, não foi transportado para o mês de outubro de
2007, para fins de utilização, porque em relação ao 3o trimestre de 2007 a contribuinte
Fl. 3686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.246 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723919/2011-68
12
formalizou PER/Dcomp, tratado no âmbito do processo administrativo no
10410.722.665/2011-61, para solicitar o ressarcimento de R$ 2.190.451,45, sendo que,
na ocasião, foi liberado o montante então apurado (R$ 1.674.698,58). Como
conseqüência disso, a informação constante do Dacon de que uma parte do crédito do
3o trimestre de 2007 (R$ 123.611,94 – Ficha 23, Linha 1) havia sido utilizada para
desconto da Cofins devida em outubro/2007, deixou de ser considerada no
levantamento fiscal. Tal desconsideração, e os demais ajustes mencionados, justificam
a exigência de R$ 104.861,80 em relação ao mês de outubro de 2007.
Portanto, o lançamento fiscal objeto do presente processo administrativo fiscal não
merece nenhum reparo.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração para, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 3687
DF CARF MF
Original